Tribunal: TJBA
Processo: 8001421-34.2020.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001421-34.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUNIO GUEDES DA SILVA Advogado(s): LUCELY OSSES NUNES, RODOLFO NAPOLI BONANI APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCARGO EXCESSIVO NO PERÍODO DE NORMALIDADE. TEMA 28 DO STJ NÃO VIOLADO. MORA CONFIGURADA (SÚMULA 72 STJ). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL (RESP 1.622.560/SC). DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da instituição financeira credora. O apelante alega, em suma, cerceamento de defesa, falha na comprovação da mora, iliquidez do título, aplicação da teoria do adimplemento substancial e a necessidade de indenização por danos morais. II. Questão em discussão As questões centrais a serem dirimidas consistem em verificar: (i) a regularidade da constituição em mora do devedor; (ii) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto; (iii) a possibilidade de discussão de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão sem a purgação da mora; (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa e (v) a configuração de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir A comprovação da mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, foi devidamente realizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, em conformidade com o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e com a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, sendo válida mesmo que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio destinatário. A teoria do adimplemento substancial, que visa a preservação do contrato em casos de inadimplemento mínimo, não se aplica à hipótese dos autos, onde o pagamento de apenas 9 das 60 parcelas contratadas representa um percentual ínfimo do total da dívida, não autorizando a mitigação do direito do credor à resolução contratual e à retomada do bem. Conforme a sistemática do Decreto-Lei nº 911/69, a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais, embora admitida em sede de defesa, está condicionada à purgação da mora pelo devedor, que consiste no pagamento integral da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias após a execução da liminar. Uma vez não purgada a mora, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor, e a análise de eventuais abusividades contratuais torna-se matéria a ser discutida em ação própria, não impedindo a procedência da busca e apreensão. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau, amparado pela legislação especial aplicável, condiciona a análise de cláusulas contratuais à purgação da mora. Tal procedimento não viola o contraditório ou a ampla defesa, mas apenas segue o rito processual específico estabelecido para a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Diante da regularidade do procedimento de busca e apreensão, fundado no inadimplemento contratual do devedor e na sua válida constituição em mora, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato é suficiente para a comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o montante pago pelo devedor corresponde a uma fração mínima do total financiado. 3. A ausência de purgação da mora pelo devedor, mediante o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, impede a discussão aprofundada de cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80122515220208050274, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2025; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30092604220258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001421-34.2020.8.05.0110, em que figuram como Apelante JUNIO GUEDES DA SILVA e como Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07